Tribunal: TJMT
Processo: 1040082-07.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040082-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 420.002.031-91 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA IMOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por conta suspensa e cancelada administrativamente.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

4. Danos materiais não configurados, uma vez que não houve o pagamento da fatura indevida.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Benedito Aparecido de Oliveira em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como, julgou procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o
reclamante ao pagamento de R$ 6.448,21 (seis mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)
.

Inconformado, o reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de lhe ser garantida a indenização por danos morais e demais pedidos da inicial.

Em contrarrazões, a reclamada Energisa suscita, preliminarmente, ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023